Tribunal: TJDFT
Processo: 0744024-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA REVERSO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVADA. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em conta corrente/salário referentes a contrato bancário, diante da revogação da autorização de débito pelo consumidor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade de decisão interlocutória que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos automáticos decorrentes de contratos firmados entre as partes, após a consumidora haver revogado a autorização de débito em conta corrente.
III. Razões de decidir
3. É lícito ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que haja comunicação formal à instituição financeira, conforme Res. CMN, art. 6o, e entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ.
4. A notificação extrajudicial do consumidor à instituição financeira, solicitando o cancelamento da autorização de débito legitima a suspensão dos descontos automáticos.
5. Tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido a título de astreintes deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É legítima a revogação da autorização de débito em conta corrente para pagamento de contrato de empréstimo bancário, desde que previamente comunicada à instituição financeira, sendo cabível a suspensão dos descontos automáticos após a notificação”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 537, 932, inc. II, 1.019, inc. I. L. 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Res. CMN n. 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020. STJ, Tema repetitivo 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP, 1872441/SP), Rel. Ministros diversos, j. 2021. TJDFT, AI 0738110-21.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024. TJDFT, AI 0718423-92.2023.8.07.0000, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.07.2023.